Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA LIMA - CPF: 011.077.831-60 (AGRAVANTE), JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO - CPF: 051.730.551-89 (AGRAVADO), ENZZO GABRIEL CORREA DOS SANTOS (AGRAVADO), LEONIA CORREA DA SILVA BISPO - CPF: 980.595.211-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. G. C. D. S. (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – FATO QUE SE PRETENDE PROVAR É INCONTROVERSO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que o fato que se pretende provar com a prova pericial é incontroverso, correto o indeferimento, por se tratar de prova desnecessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO OLIVEIRA LIMA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Indenização Por Dano Moral nº 1004033-72.2021.8.11.0042,
indeferiu
o seu pedido para produção de prova pericial.

Irresignado, o recorrente informa que:

- a decisão agravada constitui flagrante cerceamento de defesa, pois o impede de demonstrar, por meio de prova técnica indispensável, fato impeditivo do direito dos autores/agravados, como assegurado pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal;

- a prova pericial é imprescindível para demonstrar a culpa exclusiva da genitora dos autores/agravados que estava transportando os mesmo em uma motocicleta, fato este proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu Art. 244, I, II e V.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para deferir a produção da prova pericial.

Contrarrazões no id. 197317161. Preliminar de rol taxativo - decisão irrecorrível.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O agravante está sendo demandado na Ação de Indenização Por Danos Morais sob a alegação de que a representante dos autores em sua inicial, que no dia 20 de janeiro de 2017, por volta das 12h45m os mesmos trafegavam pela Rua Dez, no Bairro Residencial Carlos Bezerra, quando uma caminhonete, GS/S10 Executive 2.8, 4x4, cor preta, placa KAG6832 ANO 2007, teria invadido a via preferencial vindo a colidir com os autores.

Na fase de especificação de provas (ID 102421193), requereu a produção de prova pericial com o objetivo de comprovar a culpa exclusiva da representante dos autores, que, estava conduzindo 2 (duas) crianças menos de 7 (sete) anos de idade, contrariando o Art. 244, I, II e V do Código de Trânsito Brasileiro, condição que foi o diferencial para o evento acidente e aos supostos danos causados nos autores, demonstrando a sua pertinência e necessidade.

Entretanto, em decisão de saneamento do feito, o Juízo
a quo
, indeferiu o pedido de prova pericial, sob o argumento de que, à luz do princípio do livre convencimento do juiz e do disposto no art. 370 do CPC, julgou suficientes as provas já existentes nos autos.

Pois bem.

De início, rejeito a preliminar arguida pela parte agravada, pois o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que rol do 1.015 possui taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Desse modo, a tese consiste em, a partir de um requisito objetivo, constatar que a urgência decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, de modo a possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do artigo.

Quanto ao mérito propriamente dito, como visto, o recorrente entende que “
a prova pericial é imprescindível para demonstrar a culpa exclusiva da genitora dos autores/agravados
que estava transportando os mesmo em uma motocicleta
”.

No entanto, tal fato, que a agravada estava trafegando com uma motocicleta é incontroverso, uma vez que a própria, em suas contrarrazões, afirma:
Todavia, equivoca-se o Agravante, uma vez que todos os documentos juntados aos autos comprovam, que a culpa pelo acidente se deu ante a invasão da pista pelo agravante, que seguiu em frente na placa de pare, pois segundo relata
não avistou a moto por causa do ponto cego
(...)
.

Desse modo, tem-se que a perícia é irrelevante, pois os danos são incontroversos, havendo nos autos discussão apenas acerca da responsabilidade pelo acidente.

Vale lembrar que o juiz é o destinatário da prova e deve indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, consoante o disposto no art. 370 do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024